Tribunal: TJDFT
Processo: 0749378-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. ABONO PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “1) RECONHECER que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50), auxílio-saúde (R$ 200,00) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à parte autora, que, multiplicados pelos meses de licença prêmio convertidos (8 meses), totalizam o R$ 4.756,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais); 2) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 89.270,40 (oitenta e nove mil, duzentos e setenta reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria, até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado - R$ 69.254,86 (sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), que também deverá ser corrigido até a mesma data, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.”.
3. Afirma que o Juízo "a quo" não determinou a inclusão do Abono Permanência na base de cálculo para aposentadoria, mesmo o ente estatal haver reconhecido o direito da recorrente.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 71481612.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em analisar se o valor do Abono Permanência deveria constar na base de cálculo para aposentadoria.
IV. Razão de Decidir
6. Pela aplicação do princípio da "actio nata", inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição.
7. Nesse sentido, cito entendimento do STJ: "com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).
8. A recorrente se aposentou em 16/04/2018, porém, somente em Novembro/2019, começou a receber o valor da conversão da Licença Prêmio em Pecúnia, conforme informado pelo próprio Distrito Federal no documento de ID 71480343, pág. 7.
9. No caso, a parte recorrente tomou conhecimento da ausência de inclusão do auxílio-alimentação, do auxílio saúde e abono de permanência somente por ocasião do pagamento em valor menor do que o devido. Da mesma forma a correção monetária só poderia ser calculada a partir da aferição do atraso que se deu também com o pagamento. Prescrição não configurada
10. Assim, observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal da prescrição, pois a ação foi distribuída em 11/06/2024, nos termos do Decreto Lei no 20.910/1932.
11. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
12. Nesse sentido: SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
13. A declaração emitida pelo próprio ente distrital referente ao Abono Permanência, ID 71480351 afirma que: “De acordo com a contagem de tempo de serviço efetuada por esta Gerência, informa-se que o(a) servidor(a) faz jus ao Abono de Permanência nos termos do art. 40, § 19 da CRFB, com redação dada pela EC 41/03, no período de 28/03/2018 a 15/04/2018.”.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial para:
1) RECONHECER que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50), auxílio-saúde (R$ 200,00) e Abono Permanência (R$ 581,04) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à parte autora, que, multiplicados pelos meses de licença prêmio convertidos (8 meses), totalizam o R$ 9.404,32 (nove mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e dois centavos);
2) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 93.918, 72 (noventa e três mil, novecentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria, até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado - R$ 69.254,86 (sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), ID 71480343, que também deverá ser corrigido até a mesma data, a fim de se evitar enriquecimento sem causa para que o valor do Abono Permanência seja incluído na base de Cálculo da Aposentadoria, mantido os demais termos da sentença.
15. Custas recolhidas, ID 71481609/71481610. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 189 do Código Civil
Decreto Lei no 20.910/1932.
Art. 40, § 19 da CRFB
EC 41/03 - CRFB
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018;
REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017;
AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018.